Tribunal: STF
Processo: ARE 1408921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA NA QUAL ASSENTADO O PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PROFESSOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. SÚMULA Nº 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, na qual assentado o prejuízo do recurso extraordinário com agravo, ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A embargante afirma subsistir o interesse no julgamento do recurso extraordinário, restrita a decisão do STJ ao afastamento de multa pela oposição de embargos considerados protelatórios na origem (art. 1.026,§ 2º do CPC), ausente provimento favorável quanto ao mérito do apelo.



    O recurso extraordinário veio aparelhado na afronta aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 37, 40, caput e § 5º, 100, § 12, e 195, § 5º, da Lei Maior, e 3º, III, da Emenda Constitucional 47/2005.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu a controvérsia em acórdão está assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PRELIMINAR. I) ILEGITIMIDADE DO MUNÍCÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 43 DA LEI COMPLEMENTAR N.° 15/2005, DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÉRITO. II) REVISÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA APOSENTADA PARA O CARGO DE PEDAGOGA. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARTIGO 40, § 5º , DA CF. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ARTIGO 3, III, DA EC 47/2005 AOS CARGOS DE MAGISTÉRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. III) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO (1) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO (2) DESPROVIDO. MANUTENÇÃO NO MAIS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.



    Contrarrazões aos embargos - e-doc 75. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Manifesto o caráter infringente da irresignação e nela devidamente impugnadas as razões de decidir, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC/2015, apreciando-o de imediato.



    Assiste razão à agravante.



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente o recurso especial interposto, limitou-se a afastar a multa pela oposição de embargos tidos como protelatórios na origem, inexistente decisão favorável quanto ao mérito da controvérsia. Remanesce, pois, interesse no exame do apelo extremo.



     Assim, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo à análise do recurso extraordinário com agravo.



    Nada colhe o apelo.



    No tocante ao pretendido reconhecimento da legitimidade passiva do Município de São José dos Pinhais/PR, observo ter o TJ/PR, com esteio na Lei Complementar Municipal nº 15/2015, concluído que: “no caso específico do Município de São José dos Pinhais, a lei expressamente confere responsabilidade subsidiária à autarquia previdenciária, que apenas responde em caso de insubsistência de recursos, e não diretamente”.



    Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e reconhecer a ofensa aos postulados constitucionais invocados, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional aplicada, providência incabível em sede de recurso extraordinário. Incide a Súmula nº 280 desta Corte, segundo a qual: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Quanto à matéria fundo, o entendimento perfilhado no acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003. Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Min.Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 28.02.2020). 



    Ademais, compreensão diversa daquela encampada pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide o óbice da Súmulas 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal”. (ARE 1263769 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-04-2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno (art. 1024, § 3º do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente